Tribunal: TCU
Processo: 002.917/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Convênio. Ministério do Turismo, Realização de show. Diversas irregularidades. Contas irregulares, débito e multa. Recurso de reconsideração,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. José Diogo Drumond Neto, ex-Prefeito Municipal de Teixeiras (MG), contra o Acórdão 4791/2019-TCU-Primeira Câmara , cuja redação foi mantida pelo Acórdão 14588/2019-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em 9.1. com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992 e 277, I, 281, 282 e 285 do Regimento Interno do Tribunal, conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo em seus exatos termos a decisão vergastada; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente, ao Ministério do Turismo e à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais.